Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDIDO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL. PACIENTE. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PROVA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, caput, CPC).
3. Admite-se a inversão do ônus da prova em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (artigo 373, § 1o, CPC).
4. O requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Não cabe a inversão do ônus da prova para obrigar o profissional de saúde a provar que não errou, sob pena de se impor a ele uma prova diabólica. O ônus da prova da falha na prestação de serviços cabe a quem alega.
6. Recurso conhecido e provido.